Tribunal: TJMT
Processo: 1006533-88.2019.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006533-88.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANTONIA AVILA DE SOUZA - CPF: 892.048.759-68 (APELANTE), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), JOAO ALVES BARBOSA FILHO - CPF: 018.436.804-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1006533-88.2019.8.11.0040

- Sorriso

Apelante:
Antonia Avila de Souza

Apelado:
Itau Seguros S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – INFORMAÇÕES SOBRE O PARADEIRO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de
inovação

recursal, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1006533-88.2019.8.11.0040

- Sorriso

Apelante:
Antonia Avila de Souza

Apelado:
Itau Seguros S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por
Antônia Avila de Souza
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move
Itaú Seguros S.A., julgou parcialmente procedente a pretensão, consolidando nas mãos da financeira o domínio e a posse plena do bem.

Inconformada, a apelante sustenta o adimplemento parcial do contrato discorrendo que sempre efetuou o pagamento das parcelas em dia e por situações alheias à sua vontade, impossibilitou a realização de suas atividades laborais vindo a ocasionar a inadimplência.

Menciona que não constam nos autos informações acerca do paradeiro do veículo, devendo ser estabelecida a devolução do saldo remanescente para estabelecer o equilíbrio contratual.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 103141135), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1006533-88.2019.8.11.0040

- Capital

Apelante:
Antonia Avila de Souza

Apelado:
Itau Seguros S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Itau Seguros S.A.
moveu ação de busca e apreensão contra
Antonia Avila de Souza
, visando o recebimento de R$ 7.844,80 (sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos),
lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Após o cumprimento da liminar, a ré, ora apelante, apresentou contestação, sustentando em síntese a essencialidade do bem, a nulidade da ação manejada, a ausência de constituição em mora e pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

O douto magistrado julgou parcialmente procedente
, consolidando nas mãos da financeira o domínio e a posse plena do bem, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a concessão da justiça gratuita (id. 103141131).

Inconformada, a apelante sustenta o adimplemento parcial do contrato discorrendo que sempre efetuou o pagamento das parcelas em dia e por situações alheias à sua vontade, impossibilitou a realização de suas atividades laborais vindo a ocasionar a inadimplência. Menciona que não constam nos autos informações acerca do paradeiro do veículo, devendo ser estabelecida a devolução do saldo remanescente para estabelecer o equilíbrio contratual.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a ocorrência de inovação recursal.

Nesse passo, basta uma simples análise dos autos para verificar que a apelante nada mencinou acerca do adimplemento substancial do contrato, tampouco formulou a respeito do paradeiro do veículo durante o trâmite processual.

A vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado em sede de contestação.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE- PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO VENTILADA EM PRIMEIRO GRAU - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recorrente somente em sede de apelo pede a nulidade do contrato de compra e venda sob o argumento de vício de consentimento, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido pois a matéria nele ventilada constitui inovação recursal, insuscetível de conhecimento, sob pena de supressão de instância
.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em observância ao disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.”
(RAC n. 0018377-40.2013.8.11.0015, Rela. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 12.09.2018 - negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL -

PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância
.”
(RAC n. 0047984-49.2015.8.11.0041, minha relatoria, j. 13.06.2018 - negritei)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e lhe nego seguimento.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021